Tribunal: STF
Processo: HC 67785
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-03
Data de publicação: 1990-04-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
O 'WRIT' NÃO E O MEIO ADEQUADO PARA PROCLAMAR A INOCENCIA DO RÉU
QUANDO SE FAZ NECESSARIO, PARA TANTO, O REEXAME DOS FATOS E PROVAS
QUE JUSTIFICARAM A CONDENAÇÃO PENAL.
CALCULO DA PENA. EXTENSAO. ART. 580, CPP (INAPLICABILIDADE). O RÉU
DE 'MAUS ANTECEDENTES' QUE, POR ESSE MOTIVO, TEVE A PENA FIXADA
ACIMA DO MINIMO, NÃO TEM DIREITO A MESMA PENA DE CO-RÉU CUJOS
ANTECEDENTES NÃO INFLUIRAM NO 'QUANTUM' DA APENAÇÃO. CIRCUNSTANCIA
PESSOAL.
ORDEM  DENEGADA.